Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-09.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001163-09.2017.8.14.0081

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL, HIORAN PIEDADE SANTOS, CLEITON OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

GABINETE DO DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL
– COMARCA DE BUJARU/PA – VARA ÚNICA

PROC. N°
0001163-09.2017.8.14.0081

CAPITULAÇÃO
: Art. 157, § 2°, I e II, Código Penal

APELANTE
: Hioran Pìedade Santos; Jefferson de Oliveira Raiol e Cleiton Oliveira Rodrigues (Paula Michelly Melo de Brito – Defensora Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATOR
: Des. Pedro Pinheiro Sotero

REVISORA
: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO

1.

A materialidade e autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso dos Apelantes
HIORAN PIEDADE SANTOS
,
JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL
e
CLEITON OLIVEIRA RODRIGUES
, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que condenou os
A
pelantes HIORAN PIEDADE SANTOS, JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL e CLEITON OLIVEIRA RODRIGUES às penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos de 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos acusados, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2°, I e II, Código Penal, praticado em face das vítimas Luana
Jhenefer
, Adilson Lopes, Antônio
Edivane
, Ângelo
Shigemi
e Marly Albuquerque.

Notici
ou
a exordial acusatória
(ID 6758456)
:

Pelos fatos acima narrados, os acusados foram denunciados como incursos na prática delitiva capitulada no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgado procedente a denúncia para condenar os acusados pelo crime de roubo qualificado.

Inconformada com a sentença, a defesa dos Apelantes interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, I, CPP. Em sede de razões, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, CPP.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requereu o não provimento do recurso interposto, e a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes, em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil para confirmar o decreto condenatório, pois comprovada a materialidade e a autoria do delito imputado aos Apelantes, tendo em vista as declarações das vítimas
ADILSON
LOPES FLOR,
ANTÔNIO
EDIVANE GOMES LOPES e
ÂNGELO
SHIGEMI YAMADA, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, informações estas comprovadamente colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Adilson Lopes Flor no Inquérito Policial:

“(...) Na data de 02/03/2017, por volta de 09:19, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou: QUE trabalha como motorista da empresa Meus Amores em uma van que faz o trajeto Tomé Açu/Belém/Tomé Açu e, na data de hoje, por volta de 06:40, conduzia a referida van quando, ao chegar próximo a uma lombada do km-13 da PA-140, foi surpreendido por 03 (três) indivíduos em uma motocicleta de marca Fan, cor preta, os quais pararam a frente da van, sendo que dois dos indivíduos desceram da motocicleta armados, apontando as armas em direção ao relator e mandaram o mesmo abrir a porta da van. Foi então que os dois indivíduos que adentraram o veículo e começaram a roubar os objetos dos passageiros e do cobrador; QUE, do relator, foi roubada uma mochila contendo algumas peças de roupas e uma bíblia; QUE, do cobrador da van, o senhor ANTÔNIO EDIVANE GOMES LOPES, foram roubados R$250,00 em dinheiro e um celular da marca LG, de cor preta, n° de chip 991693457, pertencente à empresa citada acima; QUE o relator reconheceu nesta delegacia, através de fotografia, o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta como sendo o nacional conhecido como “ROSE DA PALHA”, outro que ainda lhe aplicou uma coronhada na cabeça, lesionando-o, como sendo o nacional HIORAN PIEDADE SANTOS, e o último, que o relator soube através de uma passageira como sendo o nacional conhecido por “GATINHO”, residente na localidade de Igarapé-Açu, km-13, da PA-140 (...)”.

De igual modo, a vítima Antônio Edivane Gomes Lopes, em sede de inquérito policial, afirmou:

“Na data de 02/03/2017, por volta de 09:28, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE trabalha como cobrador da empresa Meus Amores, em uma van que faz o trajeto Tomé Açu/Belém/Tomé Açu, e na data de hoje, por volta de 06:40, estava na referida van quando, o chegarem próximo a uma lombada no km-13 da PA-140,foram surpreendidos por 3 indivíduos em uma motocicleta, armados, apontando as armas em direção ao condutor da van e mandaram o mesmo abrir a porta da van. Foi então que os dois indivíduos que adentraram o veículo e começaram a roubar os objetos dos passageiros e do declarante; QUE, do motorista da van, foi roubada uma mochila contendo algumas peças de roupas e uma bíblia; QUE, do declarante, foram roubados R$250,00 em dinheiro e um celular da marca LG, de cor preta, nº de chip 991693457, pertencente à empresa citada acima; QUE o declarante reconheceu nesta Delegacia, através de fotografia, o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta como sendo o nacional conhecido como “ROSE DA PALHA”, outro que aplicou uma coronhada na cabeça do motorista da van como sendo o nacional Hioran Piedade Santos e o último que o relator soube através de uma passageira como sendo o nacional conhecido por “GATINHO”, residente na localidade de Igarapé-Açu, km-13, da PA-140 (...)”.

Por fim, a vítima Ângelo Sighemi Yamada, à autoridade policial, declarou:

Em sede de instrução criminal, as vítimas Adilson Lopes Flor, Antônio Edivane Gomes Lopes e Ângelo Shigemi Yamada confirmaram suas declarações realizadas durante o inquérito, inclusive reconhecendo os Apelantes por meio de fotografias perante a autoridade policial.

A testemunha Ângelo Yamada confirmou, inclusive, que alguns objetos de sua propriedade foram encontrados por ocasião da prisão dos Apelantes Hioran e Jefferson, a exemplo do celular Motorola Moto G 4 plus, que estava em poder dos sentenciados.

Como se vê, os depoimentos das vítimas Adilson, Antônio e Ângelo são coerentes e harmônicos ao demonstrarem a culpabilidade dos Apelantes, não havendo, assim, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre este assunto, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.

(APCrim n° 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, j. 28/03/2017)

Ademais, sobre o valor probatório da palavra da vítima, trago julgado do E. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AResp 865.331/MG:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, vez que se encontra apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos Apelantes nos termos pretendidos pela defesa.

Assim, nego provimento ao recurso interposto por HIORAN PIEDADE SANTOS, JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL e CLEITON OLIVEIRA RODRIGUES, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023